Tribunal: TJSP
Processo: 2016403-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2016403-15.2020.8.26.0000, da Comarca de
Santa Rosa de Viterbo, em que é agravante JOSEVANO
RODRIGUES DA CRUZ e é agravado ANTONIO
CARLOS VALENTIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO AGRAVO, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2016403-15.2020.8.26.0000 – Crs 15420e
2
Voto no 42.135
Agravo de instrumento no 2016403-15.2020.8.26.0000
Processo originário no 1000412-52.2019.8.26.0549
Comarca de Santa Rosa de Viterbo
Agravante: Josevano Rodrigues da Cruz
Agravado: Antonio Carlos Valentim
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Presume-se
verdadeira
a
pobreza
declarada pela pessoa física para obter
gratuidade
de
justiça,
se
não
há
elementos que evidenciem a falta de
pressupostos.
Autor agrava da respeitável decisão (fl.
25) que, na demanda condenatória ao cumprimento de
obrigação de fazer
entrega “do recibo de venda do
veiculo” e “a baixa do gravame” (fl. 21 sic) e ao
pagamento de indenização material, indeferiu-lhe o novo
pedido de gratuidade de justiça, em que insiste. Argumenta
com “mudança drástica na sua situação financeira” e com
prejuízo do próprio sustento e o da família. Acena com
perda de “clientela”, com atual atividade de vendedor de
“produtos hortifrutigranjeiros” “ovo” e com valor das
custas de distribuição de carta precatória para citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2016403-15.2020.8.26.0000 – Crs 15420e
3
Dispensava-se preparo, foi deferido o
pedido de atribuição de efeito suspensivo (fl. 70) e vieram
informações (fls. 73/74).
É o relatório.
Presume-se
verdadeira
a
pobreza
declarada pela pessoa física para obter gratuidade de justiça
(Código de Processo Civil de 2015, art. 99, § 3o), a que não
obsta assistência por advogado particular (idem, § 4o).
O indeferimento do pedido é que
depende de “elementos que evidenciem a falta de
pressupostos” (idem, § 2o), o que não se dá no caso.
É que, a qualificação do autor, barbeiro”
(fl. 9), “cabeleireiro” (fl. 27) e vendedor ambulante de
hortifrutigranjeiros (fls. 61/66), e a isenção de apresentar
declaração de imposto de renda (fl. 174 dos autos
originários) revelam quadro compatível com a declarada
pobreza (fl. 8) e basta para obtenção do benefício.
Soma-se o fato que ele recolheu, até o
momento, quase seiscentos reais de custas para citação (fls.
32/34, 73 e 93/94 idem), sem êxito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2016403-15.2020.8.26.0000 – Crs 15420e
4
A aquisição do veículo Mercedes Benz
ano 1994, em fevereiro de 2015, no valor de onze mil reais
não altera a conclusão nas circunstâncias.
Daí que se lhe defere a gratuidade e, por
isso, dá-se provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator